Tribunal: TJDFT
Processo: 0709693-72.2022.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0709693-72.2022.8.07.0018 CLASSE JUDICIAL: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACAO ESCOLAR NO DF EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O 1. Trata-se de apelação interposta pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF contra sentença proferida pelo Juízo da 7a Vara da Fazenda Pública (ID 43571120) que extinguiu o processo, com fulcro no art. 487, II, do CPC, em razão do reconhecimento da prescrição da pretensão executiva. O Acórdão n. 1715980, desta e. 2a Turma Cível negou provimento ao recurso. Os embargos de declaração opostos pelo Sindicato dos Auxiliares de Administração Escolar do DF foram desprovidos, conforme Acórdão n. 1751578, publicado em 18/9/2023, nos termos da certidão ao ID 51477574. Ao ID 51690138, o Distrito Federal solicita sua intimação pessoal, “acerca do trânsito em julgado do acórdão de Id. no 48448445, agora integrado pelo acórdão de Id. no 51317866”, ao argumento de ser “imprescindível para que o DF possa executar os honorários advocatícios sucumbenciais a que tem direito”. 2. A intimação, no que interessa, está disciplinada no art. 270 do CPC, in verbis: Art. 270. As intimações realizam-se, sempre que possível, por meio eletrônico, na forma da lei. Parágrafo único. Aplica-se ao Ministério Público, à Defensoria Pública e à Advocacia Pública o disposto no § 1o do art. 246. Por sua vez, assim disciplina o art. 246m § 1o, do CPC, após a redação da dada pela Lei n. 14.195/2021: Art. 246. A citação será feita preferencialmente por meio eletrônico, no prazo de até 2 (dois) dias úteis, contado da decisão que a determinar, por meio dos endereços eletrônicos indicados pelo citando no banco de dados do Poder Judiciário, conforme regulamento do Conselho Nacional de Justiça. (...) § 1o As empresas públicas e privadas são obrigadas a manter cadastro nos sistemas de processo em autos eletrônicos, para efeito de recebimento de citações e intimações, as quais serão efetuadas preferencialmente por esse meio. (Redação dada pela Lei no 14.195, de 2021) Portanto, o regramento processualista determina que as intimações da Fazenda Pública devem ser realizadas por meio eletrônico. E o art. 5o, § 6o, da Lei n. 11.419/06[1], considera que as intimações feitas por meio eletrônico, inclusive da Fazenda Pública, são consideradas pessoais para todos os efeitos legais. 3. Portanto, considerada a regularidade das intimações realizadas pela Secretaria da 2a Turma Cível, com estrita observância dos comandos legais acima indicados, nada a prover quanto ao pedido deduzido ao ID 51690138. I. Brasília, 26 de setembro de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. (...) § 6o As intimações feitas na forma deste artigo, inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais.